Tribunal: TJDFT
Processo: 0727478-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CONTRATO EMPRESARIAL. PARITÁRIO. AUTONOMIA DA VONTADE DAS PARTES. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECUSA DO LOCADOR EM TRANSFERIR O PONTO COMERCIAL A TERCEIROS. POSSIBILIADE (ART. 13 DA LEI N. 8.245/91). CENTRO COMERCIAL EQUIPARADO A SHOPPING. CONTRATO LOCATÍCIO. ATÍPICO (ART. 54 DA LEI N. 8.245/91). POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO 13o ALUGUEL. APELO NÃO PROVIDO.
1. O código processual adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado tem liberdade para formar a sua convicção, devendo apresentar os fundamentos de fato e de direito no decisum. O juiz é o destinatário da prova, e, segundo o art. 371 do CPC, deve zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias.
2. O art. 421-A, do Código Civil, destaca que “os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção”. Inexistindo vulnerabilidade entre as partes, o contrato não deve ser interpretado de forma mais benéfica a uma das partes, como prevê os artigos 423 e 424, ambos do Código Civil, privilegiando-se o princípio da autonomia da vontade.
3. Os contratos de locação não residencial não são automaticamente prorrogados, conforme prevê o art. 56 da Lei n. 8.245/91, devendo a pretensão da locatária ser analisada nos moldes do último contrato vigente.
4. Na teoria da perda de uma chance, busca-se a reparação de danos, morais ou materiais, em casos que em que a vítima não obtenha determinado resultado por culpa de um agente causador do dano. Desse modo, há a necessidade de três requisitos para que se concretize a obrigação de indenizar, quais sejam o dano, o ato ilícito e o nexo causal. Estando ausente o ato ilícito, não há que se aplicar a teoria da perda de uma chance.
5. A cláusula que prevê o pagamento do 13o aluguel foi acordada entre empresários, isto é, no bojo de um contrato paritário, de modo que a autonomia de vontades na sua celebração afigura-se incontroversa.
6. Negou-se provimento ao apelo.